Tribunal: STF
Processo: AI 788104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSA-BILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, MAS APENAS UM É ATACADO. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 


  




1.  Decisão agravada assentada em mais de um fundamento, mas apenas um é atacado. 




2.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.